Tribunal: STF
Processo: ARE 697913
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO INDIVIDUAL AUTÔNOMA. JUROS REMUNERATÓRIOS. DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO COLETIVA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DO QUE DELIBERADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Os Ministros desta Corte, no ARE 689.765-RG/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de se pleitear em juízo, em ação individual autônoma, juros remuneratórios decorrentes de direito reconhecido em sede de ação coletiva já transitada em julgado, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    II – Apresenta-se deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões estão dissociadas do que decidido na decisão monocrática. Incide, na hipótese, a Súmula 284 desta Corte.



    III – Agravo regimental improvido.